Tribunal: TJDFT
Processo: 0711757-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBJETO. DIFERENÇAS DE MENSALIDADES ESCOLARES. CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COTEJO ENTRE OS VALORES DAS MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR VERTIDAS POR ALUNOS PARTICIPANTES DE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E NÃO PARTICIPANTES. COBRANÇAS INDEVIDAS. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. CÁLCULOS. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. DIRETRIZES DE APURAÇÃO FIXADAS EM PROVIMENTO JUDICIAL. OPERAÇÕES ARITMÉTICAS EMPREENDIDAS PELO ÓRGÃO CONTÁBIL EM DESCOMPASSO COM OS PARÂMETROS FIRMADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. FASE LIQUIDATÓRIA ANTECEDENTE À EXECTIVA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A liquidação encerra fase intermediária que medeia a fase cognitiva e a executiva, destinando-se a mensurar a obrigação já reconhecida pelo título judicial – an debeatur – e seus componentes subjetivos mas desguarnecida de liquidez – quantum debeatur -, viabilizando a ultimação de sua realização, e, assim, está sujeita a regramentos não aplicáveis à fase executiva, tornando inviável que a impugnação aos cálculos de liquidação sejam assinalados como impugnação à execução na forma regrada pelo artigo 525, §§4o e 5o, do estatuto processual, e, assim, formulada a impugnação, devidamente aparelhada, no interstício assinalado, deve ser examinada na conformidade do devido processo legal.
2. Assegurado pelo título judicial a repetição das diferenças de mensalidades exibidas de estudante beneficiado por programa de financiamento estudantil – FIES – e aquelas exigidas de discentes não inseridos no sistema de financiamento, a apuração do devido, à guisa de repetição decorrente de cobranças diferenciadas desguarnecidas de legitimidade, deve ser norteado por essas balizas, ou seja, pelas mensalidades praticadas à época dos fatos, balancendo-se o exigido de forma indevida, determinando que, não tendo os cálculos de liquidação guardando conformação com esses parâmetros, devem ser refeitos de molde a ser conformado o crédito com o efetivamente assegurado.
3. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.